Tribunal: STF
Processo: HC 146666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Interposição pela Procuradoria-Geral da República. 2. Competência do Relator e inexistência de supressão de instância. Decretos de prisão controláveis pronta e diretamente por este Tribunal. Uma vez concedida a ordem de habeas corpus, eventuais decisões ulteriores que, por via oblíqua, buscam burlar seu cumprimento, são direta e prontamente controláveis pela Corte. Precedentes. Possibilidade, ademais, de concessão da ordem de ofício – art. 654, § 2º, CPP. 3. Prisão preventiva decretada pelo TRF2. Decisão que deixou de considerar a ordem concedida neste habeas corpus, a despeito da semelhança entre as imputações. Contexto de imputações similares, praticadas antes da imposição de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva. Para que se sobreponha nova medida cautelar pessoal, é necessário demonstrar a insuficiência das medidas cautelares anteriores. 4. Prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Falta de contraditório prévio e avaliação precipitada das alegadas provas de descumprimento da medida cautelar diversa da prisão. 5. Negado provimento ao agravo regimental.